Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710810-97.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIRGINIA MARA VIEIRA DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Virginia Mara Vieira dos Santos, em face de sentença (ID 50157522) que, nos autos da Ação Revisional para Limitação de Descontos, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela Apelante em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., julgou liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 322, II, do CPC/15. A parte Apelante, por meio da petição de ID 50548914, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator